Tribunal: TJBA
Processo: 0006084-84.2018.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0006084-84.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WILLAS MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPRÓPRIA.
IMPROVIMENTO
. LAUDO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL E LAUDO COMPLEMENTAR DE EXAME DE SANIDADE MENTAL QUE, EMBORA APRESENTEM ALGUMAS INCONGRUÊNCIAS, CONCLUÍRAM PELA SEMI-IMPUTABILIDADE DO RECORRENTE. CONTROVÉRSIAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS, DE FORMA DEFINITIVA, PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.
PROVIMENTO EM PARTE
. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE REVELAM INDÍCIOS DE QUE A AÇÃO DO RECORRENTE FOI RÁPIDA E DE INOPINO, SEM CHANCES DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DEFINITIVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ALICERCEM A MOTIVAÇÃO FÚTIL. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVEU CLARAMENTE O MOTIVO DO DELITO. VÍTIMA QUE NÃO SOUBE DIZER A RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME CONTRA SI. HIPÓTESE DE EXCEPCIONAL EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NESTA FASE PROCEDIMENTAL. RECORRENTE QUE DEVE SER SUBMETIDO A JULGAMENTO POPULAR PELA POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DEFINIDO NO ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL.

3.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

4.
REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS.

RECURSO CONHECIDO E
M PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0006084-84.2018.8.05.0191
,
oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso, tendo como Recorrente
WILLAS MONTEIRO DA SILVA
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
M PARTE E, NESTA EXTENSÃO,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROVIDO O RECURSO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

05